Tribunal: TJMT
Processo: 1012614-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1012614-66.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, supostamente praticados contra a ex-companheira; (ii) vítima narrou que o paciente foi ao seu local de trabalho e a ameaçou, dizendo que deveria “tomar cuidado na rua”; (iii) medidas protetivas foram impostas após o paciente supostamente invadir a residência da vítima, agredi-la e ameaçá-la.
3. Requerimento: substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) o requisito fumus comissi delicti está preenchido; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (fumus comissi delicti), além da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do depoimento extrajudicial da vítima.
6. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.
7. A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, em vista do histórico de violência doméstica que, inclusive, motivou anteriormente o deferimento de medidas protetivas de urgência.
8. No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, consequentemente, permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não são suficientes e adequadas para o momento.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciados n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012614-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), PEDRO WALLISON PEREIRA SILVA - CPF: 046.213.761-95 (PACIENTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (IMPETRANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE DA SILVA LOPES - CPF: 061.903.791-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para assegurar a integridade física e psicológica da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, supostamente praticados contra a ex-companheira;
(ii)
vítima narrou que o paciente foi ao seu local de trabalho e a ameaçou, dizendo que deveria “
tomar cuidado na rua
”;
(iii)
medidas protetivas foram impostas após o paciente supostamente invadir a residência da vítima, agredi-la e ameaçá-la.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o requisito
fumus comissi delicti
está preenchido;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), além da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos do depoimento extrajudicial da vítima.

6. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

7.
A prisão preventiva do paciente se faz necessária para garantir a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da vítima, em vista do histórico de violência doméstica que, inclusive, motivou anteriormente o deferimento de medidas protetivas de urgência.

8.
No caso, o paciente demonstrou não pretender cumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, consequentemente, permite concluir que as medidas cautelares menos gravosas não são suficientes e adequadas para o momento.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 147, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciados n. 42 e 43 da TCCR/TJMT
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Pedro Wallison Pereira Silva
em preventiva, com o objetivo de garantir a ordem pública, especialmente a integridade física e psíquica da vítima.

Consta dos autos que, em 08/abril/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de ameaça (art. 147, § 1o, do CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), supostamente praticados contra a ex-companheira.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o paciente não descumpriu as medidas protetivas de urgência, bem como alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade da medida constritiva e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que o paciente possui bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a prisão provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 282961850).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id. 284146393).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 287086393).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas, sob o argumento de que o paciente não descumpriu as medidas protetivas e que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Não obstante os argumentos do impetrante, não vislumbro constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Consta dos autos que, na data de 07/março/2025, a ex-companheira do paciente compareceu à sede da autoridade policial para relatar que ele a agrediu fisicamente, invadiu seu domicílio e ainda bradou que “
a cidade era muito pequena e ela deveria tomar cuidado
”.

Em 08/março/2025, o Juízo de origem deferiu medidas protetivas de urgência consistentes em:
(i)
proibição de contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação;
(ii)
proibição de se aproximar da ofendida no limite mínimo de 200 metros;
(iii)
proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima.

Algumas semanas depois, em 08/abril/2025, a vítima comunicou à Polícia Militar que, desrespeitando o comando judicial anterior, em especial a ordem de não se aproximar dela, o paciente esteve em seu local de trabalho dizendo “
para ela e o novo namorado ficar esperto na rua
” (sic).

Posteriormente, ele foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, especialmente para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, nos seguintes termos:

“[...]
Insta discorrer que a prisão preventiva é a prisão provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, para garantir a ordem jurídica e social, e tem cabimento quando ficarem bem demonstrados os pressupostos e fundamentos, bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.
Destoando das normas constitucionais, tem-se que a regra consiste na liberdade do acusado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, entrementes, excepcionada, motivada e justificadamente, permite-se a cautela preventiva quando presentes os requisitos legais, nas modalidades legalmente permitidas.

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pelo relato da vítima DANIELLE DA SILVA LOPES, que afirmou que, mesmo com a existência de medidas protetivas em seu favor, o custodiado compareceu ao seu local de trabalho e proferiu ameaças contra ela.

Portanto, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para conter o risco imposto à vítima.

Considerando o histórico de violência doméstica, a reiteração delitiva indicada nos registros de boletins de ocorrência e o risco à integridade da vítima
, reconheço presentes os requisitos do art. 312 do CPP, bem como o art. 12-C, §2o da Lei Maria da Penha e o Enunciado 29 do FONAVID [...]
”
(id. 262212284, p. 90).

Para que se repute atendida a garantia inserida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, adeque-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
habeas corpus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

O contexto fático narrado pela vítima é inequívoco no sentido de que o paciente, apesar de devidamente intimado das medidas protetivas de urgência, foi ao seu local de trabalho e a ameaçou, dizendo que deveria “
tomar cuidado na rua
”.

Esses elementos, aliados à prova da materialidade do crime, bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus comissi delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do writ, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Além disso, os fundamentos utilizados para lastrear o ato indigitado coator são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria agredido a vítima durante a convivência marital, e a notícia de que nem mesmo a vigência de medidas protetivas foi suficiente para impedir que ele se aproximasse da ex-companheira, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, refletem o perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a integridade física e psíquica da vítima, justificando uma ação mais enérgica do Poder Judiciário.

Em outros termos, a prisão preventiva em questão mostra-se legal e proporcional, pois fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, consoante o artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial porque o paciente insiste em descumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o que, por conseguinte, também permite concluir que medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes e adequadas para o momento.

De outro lado, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Trilhando o mesmo caminho, o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, não cabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Superior:

“
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (STJ, HC n. 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea, e é imprescindível para resguardar a ordem pública e impedir que o paciente concretize o mal prometido à vítima, afigura-se inviável promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Pedro Wallison Pereira Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025